Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018113-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYMA NATALI CORREA - CPF: 031.450.351-00 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NATALI - CPF: 230.740.601-82 (APELANTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (APELADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por passageiras em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra companhia aérea e agência de viagens online, em razão do extravio definitivo de bagagem em voo operado pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária dos danos materiais; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio da bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), respondendo independentemente da existência de culpa.

4.

O extravio definitivo de bagagem ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando danos morais indenizáveis, fixados em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do tribunal.

5.

A correção monetária dos danos materiais deve ser computada a partir do efetivo desembolso, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o desprovimento total do recurso, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o pedido formulado nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

O extravio definitivo de bagagem enseja indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A correção monetária dos danos materiais deve ser computada a partir do efetivo desembolso.

4.

A majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF (Tema 1059); TJMT, Apelação Cível no 1011553-60.2022.8.11.0006; TJMT, Apelação Cível no 0048262-84.2014.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARIA DAS GRACAS NATALI e NAYMA NATALI CORREA
.

Ação:
de Indenização Por Danos Morais e Materiais, proposta por
MARIA DAS GRACAS NATALI e NAYMA NATALI CORREA
,
em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS S.A. e HURB TECHNOLOGIES S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar as rés, solidariamente, a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de R$8.000,00, com juros de mora pela aplicação da SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir da sentença, bem como ao pagamento a título de dano material no valor de R$17.535,13, com juros de mora pela SELIC, e correção monetários pelo IPCA, ambos a partir do evento danoso.

Condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 257717313): Alega que os danos morais devem ser majorados, uma vez que colocou à disposição um serviço que não se comprometeu a prestar de maneira adequada e eficiente.

Aduz que o termo inicial para a atualização monetária dos danos materiais deve se dar a partir do seu desembolso. Assevera a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões:
Suscita, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento

(Id.

257717316).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

V O T O

Narra as partes autoras que adquiriram passagens aéreas pelo site da Hurb Technologies S.A., para voo operado pela Gol Linhas Aéreas S.A, partindo de Cuiabá/MT para chegar ao destino em Porto Alegre/RS. Alegam que, no momento do embarque de volta, a bagagem de mão da autora Nayma foi forçada ao despacho pela companhia aérea. Ao chegarem a Guarulhos-SP para conexão, foram informadas do extravio definitivo da bagagem, a qual continha itens de alto valor.

Alegam que sofreram danos morais e materiais em razão do extravio da bagagem e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para majorar os danos morais e, ainda, modificar o termo inicial de atualização monetária.

A questão deve ser dirimida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora comprovou que realizou a viagem de avião junto à empresa requerida, através da passagem emitida (Id. 257717228), bem como demonstrou que despachou sua bagagem, porque juntou o formulário de itens extraviados, bem como outros documentos (Id. 257717231).

Observa-se assim que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao despacho da bagagem junto à empresa requerida.

No entanto, a requerida não desconstituiu os documentos juntados pela autora, tampouco demonstrou que as bagagens teriam sido entregues logo após o desembarque.

Por sua vez, a empresa requerida, ora apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao resguardar os pertences de seus clientes.

Dessa forma, considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que a apelada não nega a existência do contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes por meio da aquisição da passagem.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado.

Assim, a má-prestação de serviço decorrente do extravio das bagagens da autora, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E PUNITIVA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil).

O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos morais causados, que são presumidos, não necessitam de prova.
Mantém-se o valor arbitrado na primeira instância para a indenização se cumpre a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1011553-60.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – VÔO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
(TJMT - N.U 0148202-43.2017.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis.
A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida. (N.U 0048262-84.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)
.

Destarte, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majoro a indenização por danos morais, para o importe de R$ 10.000,00 que se amolda ao entendimento adotado por esta Egrégia Câmara.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIAS AÉREAS - VIAJEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 2
. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. O dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
”. (TJMT, 00137442220138110003, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 24-3-2021, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 26-3-2021).

Por derradeiro, quando se trata de reembolso de despesas materiais, decorrentes de relação contratual, os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, e a correção monetária passa a ser computada a partir do efetivo desembolso por parte do autor.

Contudo, com relação ao pedido para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento

Cumpre destacar que o artigo 85, §11 do CPC, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

No entanto, observa-se que ao presente recurso cabe parcial provimento para reformar a sentença, e, por assim o ser, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725 /DF, de Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC e que gerou o tema repetitivo 1059, que dispõe:

Tema 1059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
(grifei).

Deste modo, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pela autora, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00, sendo computados os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, que devem incidir a partir da citação, e a correção monetária passa a ser computada a partir do efetivo desembolso por parte do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025